Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723696-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: ANTONIO GALDENCIO LEAL DOS SANTOS D E S P A C H O Ausente pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator